Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de desacato se configura com qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, admitido qualquer meio de execução, como por exemplo “xingamentos”.
2. O depoimento dos policiais em Juízo é meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando são coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, haja vista que sua palavra tem fé pública e presunção de legitimidade.
3. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal, resistência, desobediência, desacato e embriaguez ao volante, mantém-se a condenação.
5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por aplicabilidade da súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.